Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705459-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENISE DA SILVA MACHADO RABELO, ELISANGELA MARIANO FERREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do pedido constante na petição de ID: 27703734, incluam-se os autos em pauta de julgamento por videoconferência. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 13:50:56. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva